Tribunal: TJDFT
Processo: 0715877-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Prestação de serviços advocatícios se fundamenta na confiança mútua entre cliente e advogado, conforme expressamente previsto no art. 16 do Código de Ética e Disciplina da OAB: “Art. 16. O mandato judicial ou extrajudicial não se extingue pelo decurso de tempo, desde que permaneça a confiança recíproca entre o outorgante e o seu patrono no interesse da causa”.
2. Nos termos do art. 682, inciso I do Código Civil, o mandato cessa pela revogação unilateral pelo mandante ou pela renúncia do mandatário. É direito potestativo do cliente, pode ser revogado em qualquer tempo, independentemente de justificativa
3. Por outro lado, é direito do advogado ser remunerado proporcionalmente por serviço prestado. No entanto e como bem fixado em sentença, ao definir se a restituição deveria se dar integral ou parcialmente, restou definido que, considerando o curto tempo de duração do contrato de serviços advocatícios, de aproximadamente 35 (trinta e cinco) dias, bem como que a atuação dos profissionais contratados se limitou à apresentação de 2 (duas) petições simples nos autos no 0702996-76.2024.8.07.0014 (pedido de juntada de procuração; indicação do endereço onde o apelado poderia ser citado/intimado), devida a restituição integral dos R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pagos pelo autor em favor do primeiro requerido, corrigido monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros de mora desde a notificação de ID 230635017.
4. Nos termos do art. 52 do Código Civil,“aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. No mesmo sentido, a Súmula 227 do STJ: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. 4.1. Na hipótese, nenhum indício de que o nome, a reputação, a credibilidade ou a imagem da pessoa jurídica tenha sido atingida, não comprovados os alegados prejuízo à atividade empresarial desenvolvida, do que decorre não haver que se falar em violação à honra objetiva passível de levar a condenação a reparação por danos morais.
5. Recurso conhecido e não provido.